Tribunal: TJBA
Processo: 8029081-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029081-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

AGRAVADO: RICARDO BULHOES ANDRADE

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CONCESSIONÁRIAS COM LAUDOS CONTRADITÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO APENAS DOS REPAROS JÁ REALIZADOS. MULTA DIÁRIA DE MIL REAIS LIMITADA A TRINTA MIL REAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DIANTE DO LONGO PERÍODO DE RECALCITRÂNCIA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A BUZINA E O SENSOR DE COLISÃO DO ESCOPO DA LIMINAR CONCEDIDA, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por montadora de veículos contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar o reparo de defeitos apresentados em veículo novo, com base em laudo técnico que identificou anomalia no amortecedor dianteiro esquerdo. O juízo de origem reconheceu a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica, deferindo ainda a inversão do ônus da prova e fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a razoabilidade da multa diária fixada e a exclusão de vícios já sanados do objeto da decisão.

III. Razões de decidir

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

2. O laudo técnico emitido por concessionária autorizada comprova a existência de defeito no amortecedor dianteiro esquerdo, afastando a alegação de ausência de vício e evidenciando pretensão resistida por parte da ré.

3. A existência de laudos contraditórios elaborados por diferentes concessionárias revela a ausência de boa-fé objetiva e reforça a verossimilhança das alegações do consumidor, justificando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A obrigação de reparo não subsiste em relação à buzina e ao sensor de colisão, uma vez que documentos juntados aos autos demonstram que os referidos itens foram efetivamente corrigidos.

5. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, não é excessiva diante do prazo dilatado concedido e da resistência da parte ré em cumprir a obrigação, observando os parâmetros de razoabilidade fixados pela jurisprudência do STJ.

6. O valor da multa pode ser revisto pelo juízo de origem em caso de eventual desproporcionalidade, conforme previsão do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a buzina e o sensor de colisão do escopo da liminar concedida, mantendo a decisão agravada em seus demais termos.

Tese de julgamento:

1. A presença de laudo técnico atestando defeito em veículo novo autoriza a concessão de tutela de urgência para reparo, mesmo diante de laudo divergente apresentado por outra concessionária.

2. É legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança de suas alegações.

3. A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista se ultrapassar os limites adequados à prestação devida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §§ 1º e 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 83, §§ 3º e 4º; CC, art. 113.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029081-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e como agravado RICARDO BULHOES ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03